Tribunal: TJBA
Processo: 8005965-07.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005965-07.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA MINERACAO S/A

Advogado(s)
:
PEDRO BORGES DA SILVA TELES, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES

AGRAVADO: MARCOS KAWAMURA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO KAWAMURA, VIVIANE GRANDA, CLARISSA DA GAMA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONTRA DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UTILIZAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COMO BASE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO FORA ANULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Preliminar de Ilegitimidade passiva
.

Consabido que o art. 779, inciso I só CPC aponta como legitimado passivo na execução o sujeito que figura como devedor, sendo irrelevante para fixação se o sujeito é efetivamente o devedor. Basta que o título aponte como tal para que tenha legitimidade ordinária primária para participar do polo passivo da demanda judicial.

Mantém-se a rejeição a preliminar de ilegitimidade da parte Agravante, tendo em vista que, embora já conste nos autos o acordo firmado entre as partes, o mesmo não fora homologado pelo MM Juízo de primeiro grau.

R
ejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da parte Agravante.

Resta impossibilitada a utilização de acordo firmado entre as partes como base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais pois, a sentença que homologou o referido acordo foi anulada, em sede de segundo grau de jurisdição e, pelo que consta dos autos, nenhuma outra sentença fora proferida até o presente momento.

Mostra-se equivocada julgar procedente em parte o pedido de liquidação provisória de honorários advocatícios, tendo em vista que o título executivo – Acordo firmado entre as partes - do qual autorizaria a referida execução, não se perfectibilizou, na medida em que a sentença homologatória de acordo fora anulada e, conforme já sinalizado, nenhuma outra sentença fora proferida.

Resta equivocada a utilização como base de cálculos para a arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o valor do acordo firmado entre as partes, cuja sentença homologatória fora anulada pelo Tribunal de justiça, sendo este portanto, inexistente como título executivo, face a ocorrência do
erro in iudicando.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº 8005965-07.2020.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante – BAHIA MINERAÇÃO S/A e Agravada – MARCOS KAWAMURA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dar provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, face a inexistência de título executivo judicial, apto a autorizar a fase de cumprimento de sentença para liquidação de honorários advocatícios, por estes e seus próprios fundamentos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5